Tribunal: TJPA
Processo: 0892346-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892346-71.2022.8.14.0301

APELANTE: CRISLANE BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA NÃO ESTAVA CONFIGURADA EM RAZÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO, DESCABIMENTO.
ACORDO NÃO EFETIVADO
. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MORA QUE AUTORIZAVA O CREDOR FIDUCIÁRIO A CONSIDERAR VENCIDA TODA A DÍVIDA E A REQUERER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 722/STJ. A CONCESSÃO DE GRATUIDADE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0892346-71.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: CRISLANE BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CRISLANE BATISTA DE SOUZA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 16682786
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos de origem que as partes firmaram, em 12/07/2021, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de bem móvel, sob o nº299505545/30410, no valor total de R$44.267,22, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT

Modelo: CRONOS 1.3 8V FIRE

Ano Fabricação: 2018

Cor: VERMELHA

Chassi: 8AP359A1DKU009349

Placa: QEF0C7

Relata que a Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 10, com vencimento em 09/05/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/11/2022 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 44.654,26.

O juízo a quo julgou a ação procedente.

Inconformada, a parte requerida recorre a esta instância (id 15903634), pleiteando a reforma da decisão sob o argumento de que o banco estava em tratativa extrajudicial para quitação do débito.

Alega que no dia
03/03/2023, o banco Itaú enviou via e-mail uma proposta de quitação total do contrato de cédula de crédito bancária, mediante o pagamento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a qual não foi possível satisfazer pois tal boleto venceria na mesma data em que a proposta foi enviada.

Defende que tratando-se de Ação de Busca e Apreensão baseada em título não circulável (cambial), é possível sim a instrução da petição inicial com a cópia do título, já que tal não poderá circular.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da decisão para: que lhe seja concedida da justiça gratuita em favor da apelante, uma vez que é pessoa hipossuficiente na forma da lei, isentando-a de todos os encargos previstos, incluindo-se honorários advocatícios; decretar a nulidade da busca e apreensão do veículo, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de piso, uma vez que desconfigurada a mora, ante a conduta do banco apelado em negociar extrajudicialmente a dívida, determinando-se no mesmo ato a reintegração de posse do veículo, alternativamente, que lhe seja facultada a possibilidade de quitação do débito no valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em prazo razoável, sendo, a posteriori, devolvido o automóvel ao possuidor legítimo.

Contrarrazões apresentadas no id 15903637.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE QUE A MORA NÃO ESTAVA CONFIGURADA EM RAZÃO DE TRATATIVAS DE ACORDO, DESCABIMENTO.

ACORDO NÃO EFETIVADO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MORA QUE AUTORIZAVA O CREDOR FIDUCIÁRIO A CONSIDERAR VENCIDA TODA A DÍVIDA E A REQUERER A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO..

Inconformada CRISLANE BATISTA DE SOUZA interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 17129415 defende a reforma da decisão monocrática sob o argumento de que houve a desconfiguração da mora, através da negociação extrajudicial de iniciativa do banco credor.

Defende que as tratativas de negociação são óbice a busca e apreensão e que deveria ter se dado um prazo razoável para saldar o débito.

Ao final, pede que seja reconsiderada a decisão agravada, para conhecer e dar provimento ao recurso, afastando a sua condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17200836.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

A insurgência recursal cinge-se quanto à alegação da parte apelante de que as tratativas extrajudiciais impedem a mora nos contrato de alienação fiduciária.

Pois bem. Adianto que não assiste razão a Apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.418.593/MS representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão,
o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira, vejamos:

Tema 722/STJ

– tese firmada: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Ademais, a proposta de acordo não foi quitada, permitindo assim a purgação da mora.

Conforme se depreende do processo e até mesmo das razões recursais é que a proposta de quitação de R$ 21.000,00 foi enviada á apelante, mas não foi paga, não passando de meras tratativas, que não podem servir de óbice ao direito de ação da apelada.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Pedido julgado procedente. Insurgência da ré. Alegação de que o autor agiu de má-fé, uma vez que as partes empreendiam negociações extrajudiciais visando à quitação das parcelas vencidas e o autor aceitou o pagamento de parcelas vincendas. Descabimento. Acordo não efetivado. Inadimplemento incontroverso. Mora que autorizava o credor fiduciário a considerar vencida toda a dívida e a requerer a busca e apreensão do bem dado em garantia. Exercício regular de direito. Precedentes. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10000314320238260019 Americana, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTI-MAÇÃO - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - E-XISTÊNCIA DE DOIS CAUSÍDICOS - INTIMAÇÃO PUBLICADA EM NOME DE UM DELES - TENTATIVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO SE OFICIALIZOU - MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - DÍVIDA EXISTENTE - - Se a parte a ser intimada encontra-se representada por mais de um procurador, basta que da publicação de intimação conste apenas o nome de um deles, conforme estabelece a norma do § 1º do art. 236 do CPC.
O início de tratativas entre as partes não tem qualquer condão obrigacional a determinar que seja formalizado, efetivamente, o acordo entre elas. - Recurso improvido.

(TJ-MG - AC: 10707120111349001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 29/01/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014)

APELAÇÃO. Busca e apreensão de veículo Alienação Fiduciária . Respeitável sentença de extinção sem resolução do mérito Falta de interesse de agir decorrente de negociação. Tratativas e tentativas de negociação não impede a busca e apreensão do bem. Devedor regularmente constituído em mora . Inteligência do artigo 2º § 2º, do Decreto-Lei 911/69.
Prazo de purgação da mora que fluiu sem o pagamento da integralidade da dívida pendente. Cogitada renegociação do débito que não se concretizou
. EXTINÇÃO AFASTADA. Julgamento consoante dispõe o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Possibilidade. Causa madura. RECURSO PROVIDO . (TJSP; Apelação Cível 1001232-27.2021.8.26.0347; Rel. Dario Gayoso; 27a Câmara de Direito Privado; j. 14/04/2023) (realces não originais)

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão de veículo automotor. Procedência do pedido. Insurgência da ré. Alegação de negociações extrajudiciais para a quitação do débito antes do ajuizamento da ação. Acordo não formalizado. Negociação que não superou a fase de tratativas. Concretização que somente ocorreria após o envio e pagamento de boleto pela devedora. Mora incontroversa. Ato que não configura ofensa à boa-fé contratual. Mero exercício regular do direito. Sentença mantida . Recurso desprovido, com observação. Ainda que a ré noticie a negociação com a parte autora no intuito de propor acordo extrajudicial para quitação das parcelas atrasadas, não existe prova quanto à efetivação do acordo de fato. Embora as partes estivessem em negociação extrajudicial, tal fato não impedia o ajuizamento da ação de busca e apreensão, porquanto, não houve formalização do acordo . Observa-se que a apelante estava em mora na data da propositura da ação (18.07.2022), havia quatro parcelas inadimplidas, ausente comprovação de qualquer pagamento . (TJSP; Apelação Cível 1004497-89.2022.8.26.0189; Rel. Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j. 27/01/2023) (realces não originais)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de mútuo com garantia fiduciária. Inadimplência confessada pela autora. Tentativa de acordo extrajudicial não levado a efeito. Circunstâncias que possibilitam ao credor ingressar com ação de busca e apreensão. Ato que não configura ofensa à boa-fé contratual. Mero exercício regular do direito . Inexistência de dano material a ser indenizado. Dano moral. Não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível 1027916-75.2021.8.26.0577; Rel. Anna Paula Dias da Costa; 38a Câmara de Direito Privado; j. 20/06/2022) (realces não originais)

Tem-se, assim, que houve mera tentativa de negociação, que não importou em efetiva celebração de acordo extrajudicial entre as partes, de modo que não estava o autor impedido de ajuizar a ação de busca e apreensão, conforme lhe é assegurado pela legislação que regulamenta a garantia de alienação fiduciária de bens móveis.

Assim, não há o que se falar em reforma da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

DA VERBA SUCUMBENCIAL

Os honorários sucumbenciais são verba de caráter alimentar e destinam-se à remuneração do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85, do CPC, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

A concessão da justiça gratuita não é óbice a condenação da parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §2º, do CPC, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

Desta forma, escorreita a condenação do Réu ao pagamento da verba sucumbencial.

Entretanto,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Cito julgados:

"A responsabilidade pelo pagamento de verbas sucumbenciais fica sob efeito de condição suspensiva de sua exigibilidade, até que o credor comprove no quinquídio que o seu devedor alcançou situação patrimonial que doravante tolera a expropriação, de modo que, findo o prazo, a obrigação ficará extinta. (NCPC, art. 98, § 3º)."

(Acórdão 979288, unânime, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2016)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024